Tribunal: TJDFT
Processo: 0717917-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste por faixa etária e anual. Ausência de abusividade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, firmado com entidade de autogestão, com fundamento em alegada abusividade e afronta ao Estatuto do Idoso e à legislação consumerista.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes por faixa etária e anual aplicados pela operadora de plano de saúde de autogestão são abusivos ou discriminatórios, à luz do Estatuto do Idoso, da legislação civil e da jurisprudência do STJ.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia envolve a legalidade dos reajustes por faixa etária e anual aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, administrado por entidade de autogestão, firmado antes da vigência da Lei no 9.656/98 e não adaptado às suas disposições.
4. Nos termos da Súmula 608 do STJ, os contratos de plano de saúde geridos por entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor.
5. O contrato prevê expressamente a possibilidade de reajuste por faixa etária e anual, tendo a perícia técnica judicial concluído pela adequação dos percentuais aplicados, com base em metodologia atuarial idônea, evidenciando que o reajuste de 23,32% para a faixa etária de 71 anos ou mais está abaixo da média de mercado e compatível com o aumento dos custos assistenciais decorrentes do envelhecimento.
6. A ausência de divulgação prévia da tabela de reajustes não compromete a validade do ato, uma vez que há previsão contratual e a perícia não identificou qualquer vício ou desproporcionalidade nos valores aplicados.
7. O reajuste anual também se mostra legítimo, por refletir a variação dos custos médico-hospitalares e estar amparado em cláusula contratual específica, não havendo elementos que indiquem prática abusiva ou desequilíbrio contratual.
8. O laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, sendo suficientemente fundamentado e tecnicamente consistente, não havendo razões para sua desconsideração.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítimo o reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde de autogestão, desde que previsto contratualmente e baseado em critérios atuariais idôneos. 2. O reajuste anual, quando fundado na variação de custos médico-hospitalares, não configura prática abusiva.”